Tribunal: TJDFT
Processo: 0720475-34.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. “GOLPE DO ANÚNCIO CLONADO”. PAGAMENTO A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por compradores contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer proposta em face do proprietário de veículo automotor, por meio da qual se pretendia compelir o réu a entregar o bem objeto de suposta negociação de compra e venda intermediada por terceiro estelionatário. Alegam os autores terem pago o preço do automóvel mediante transferência PIX para conta de pessoa indicada pelo fraudador, sob a falsa informação de tratar-se de parente do proprietário. Requerem a reforma da sentença para reconhecimento da responsabilidade civil do réu ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da alegada omissão na análise de provas; e (ii) definir se o apelado deve ser responsabilizado civilmente pela não entrega do veículo, diante da fraude praticada por terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento imediato não configura cerceamento de defesa quando as provas dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado.
4. Na fraude conhecida como “golpe do anúncio clonado”, no qual terceiro engana possível comprador e vendedor, há disfarçada intermediação em negócio induzindo o comprador a efetuar o pagamento em conta de terceiro alheio ao negócio.
5. Inexiste comprovação de conluio, má-fé ou participação do apelado na prática fraudulenta. As conversas e documentos acostados revelam que o proprietário apenas autorizou a visita ao veículo, sem negociar valores ou formas de pagamento, tampouco recebeu qualquer quantia.
6. O pagamento feito em conta de terceiro não produz efeitos em relação ao verdadeiro credor, conforme art. 308 do Código Civil, salvo ratificação ou proveito econômico, o que não ocorreu.
7. A significativa discrepância entre o preço de mercado do veículo (aproximadamente R$ 22.000,00, conforme Tabela FIPE) e o valor pago pelos autores (R$ 12.700,00) evidencia a falta de cautela dos compradores, caracterizando culpa exclusiva das vítimas, que não adotaram as diligências mínimas exigidas em transações dessa natureza.
8. Não há ato ilícito imputável ao apelado, tampouco nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelos apelantes. Ambos — pretenso comprador e vendedor — foram vítimas de terceiro, de modo que o prejuízo deve ser reclamado contra o fraudador.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:CPC, arts. 341, 355, I, e 85, § 11; CC, arts. 186, 308 e 481.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão no 0711044-96.2020.8.07.0003, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe 18/08/2022;TJDFT, Acórdão no 0708351-10.2018.8.07.0004, Rel. Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJe 20/07/2020;TJDFT, Acórdão no 0747249-28.2023.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe 22/11/2024.